Tribunal: TJBA
Processo: 8005924-61.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005924-61.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CARMELITA PEREIRA BRITO NERY

Advogado(s)
:
ADRIANO LINS PALMEIRA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM APENAS DUAS VIDAS (“FALSO COLETIVO”). REAJUSTES ANUAIS ACIMA DOS ÍNDICES DA ANS. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA DESARRAZOADO E SEM LASTRO ATUARIAL. REVELIA DA OPERADORA. PRESUNÇÃO DE ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DE ÍNDICE PELO MAGISTRADO PARA COIBIR EXCESSO. TEMA 952/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação Cível interposta por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que julgou procedente ação revisional movida por CARMELITA PEREIRA BRITO NERY, visando à declaração de abusividade de reajustes anuais e por faixa etária em contrato de plano de saúde coletivo com apenas duas vidas, e à devolução dos valores pagos a maior. A sentença reconheceu o caráter de “falso coletivo” do contrato, determinou a aplicação dos índices da ANS, limitou os reajustes por faixa etária a 30% até os 59 anos e condenou à devolução simples dos valores excedentes pagos nos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão
Discute-se a legalidade dos reajustes praticados no contrato de plano de saúde firmado entre as partes, em especial se o contrato pode ser considerado como “falso coletivo”, a validade dos percentuais aplicados a título de reajuste anual e por faixa etária, e se é cabível a devolução dos valores cobrados a maior.

III. Razões de decidir
A Apelante foi revel na origem, o que enseja a presunção de veracidade das alegações da parte autora, inclusive quanto à ausência de justificativa para os percentuais aplicados.
A jurisprudência do STJ admite que planos coletivos com número reduzido de beneficiários sejam tratados como individuais para fins de controle de cláusulas abusivas.
Os reajustes anuais superiores aos índices da ANS e o reajuste por faixa etária de 67,25% aplicado quando a beneficiária completou 59 anos foram considerados abusivos.
A ausência de lastro atuarial e a revelia justificam a aplicação de um percentual limitador pelo juízo, como forma de tutela contra cláusulas desarrazoadas, em consonância com o Tema 952/STJ e o Código de Defesa do Consumidor.
A devolução simples dos valores pagos a maior nos últimos três anos foi corretamente determinada, respeitando a prescrição trienal estabelecida pelo Tema 610/STJ.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É possível o enquadramento de plano de saúde coletivo com número reduzido de beneficiários como plano individual para fins de controle de reajustes. 2. Reajustes por faixa etária e anuais superiores aos índices da ANS, sem base atuarial e não justificados pela operadora, presumem-se abusivos quando verificada a revelia. 3. É admissível a fixação judicial de limite ao reajuste, como forma de controle da onerosidade excessiva."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 230; CC, arts. 205 e 206, §3º, IV; CDC, arts. 6º, III e IV, 39, V e X; Lei 9.656/98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 952; STJ, Tema 610; STJ, Súmula 608; TJBA, Súmula nº 02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8005924-61.2022.8.05.0229
, de Santo Antônio de Jesus, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça